Tribunal: TJSP
Processo: 1012233-66.2023.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Apelação interposta e já apreciada. Inconformismo insistindo na alteração do panorama decidido. Sem razão. Recorrente que almeja, na verdade, modificação do julgado, algo a que não se prestam originalmente os embargos de declaração. Rejeição do recurso.